Tribunal: STF
Processo: ARE 1434180
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (Doc. 32, fl. 11):



    “PROCESSO CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL ESTADUAL. BEM DA UNIÃO. INTERESSE FEDERAL. 



    1. Cabível agravo de instrumento contra decisão que, em ação civil pública ambiental, após reconhecer a ilegitimidade ad causam do MPF, que figurava como litisconsorte do MPE/RJ, concluiu pela incompetência da Justiça Federal (art. 1.015, VII, do CPC e REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 19/12/2018, Tema 988). 



    2. A competência e a legitimidade ad causam são institutos diversos, sendo prevalecente na jurisprudência do STF e do STJ o entendimento de que a presença do Ministério Público Federal, órgão da União (art. 128, I, a, da CRFB/88), atrai a competência para processar e julgar a causa para a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal (STF: RE 228.955 e AgRg no RE 822.816/DF. STJ: REsp 440.002/SE, REsp 1406139/CE e AgInt no REsp 1103429 /SC).



    3. Ante os termos dos artigos 127, caput, e 129, III, da CF; artigo art. 5º, I, da Lei n.º 7.347/85; e artigos 5º, II, alíneas c e d, III, alíneas a, b e d, e 39, caput, da LC nº 75/93, inegável que o MPF é legitimado para a propositura de ação civil pública visando à proteção ao meio ambiente. 



    4. É atribuição do Ministério Público da União promover as ações civis públicas de interesse federal, considerando, para a verificação de tal interesse, a natureza dos bens e dos valores jurídicos que se visa tutelar. Em ação civil pública ambiental, um dos critérios definidores da legitimidade para agir do MPF, embora não o único, é a dominialidade da área em que o dano se manifesta (STJ, REsp 1406139/CE). 



    5. De acordo com o afirmado na inicial, as construções realizadas pelos agravados às margens do Rio Ingaíba e da Praia de Mangaratiba/RJ vem ocasionando danos ambientais. Em se tratando de danos em terreno de marinha, bem de propriedade da União (art. 20, VII, da CF e art. 1º do Decreto-lei 9.760/46) e em manguezal, área de preservação permanente (art. 4º, VII, da Lei nº 12.651/2012), tem o Ministério Público Federal legitimidade para propor ação civil pública objetivando a proteção do meio ambiente em área de interesse federal (STJ, REsp 440.002/SE). 



    6. O fato de a área de interesse do caso também merecer atenção do Estado do Rio de Janeiro a ponto de ser transformada em Área de Preservação Ambiental estadual não elide, por si só, o interesse federal, nem a atribuição do MPF, sendo certo que, nos termos do art. 23, VI e VII, CF é comum a competência administrativa sobre a matéria, e não se vislumbra prejuízo em eventual sobreposição da atuação (TRF2, Agravos de Instrumentos 201202010043522, 0002700-29.2015.4.02.0000 e 0008649- 29.2018.4.02.0000). 



    7. Agravo de instrumento provido”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 47), foram rejeitados (Doc. 64).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 79), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, CONDOMÍNIO GERAL DE SERVIÇOS PORTOBELLO entende que o acórdão recorrido, ao declarar a competência da Justiça Federal para o julgamento de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, violou o art. 109, I, da CF/1988.



    Aduz que o v. acórdão deixou de observar que a área em que o dano ambiental teria se materializado é de proteção estadual, bem como que a obra impugnada na ação civil pública de origem foi realizada em cooperação com o órgão ambiental estadual competente, responsável pelo licenciamento ambiental na região, em evidente violação ao art. 109, I, da Constituição Federal, diante da evidente competência da Justiça Estadual para processar e julgar não usar (Doc. 79, fl. 8).



    Ressalta que o suposto dano ambiental, portanto, estaria nas obras realizadas às margens do Rio Ingaíba, córrego localizado em Mangaratiba, em área de preservação estadual. Logo, o dano ambiental narrado na petição inicial estaria situado em rio que não integra os bens da União, pois está fora do seu domínio, bem como trata-se de rio que não banha mais de um estado (tampouco mais de um Município), nos termos do art. 20, III, da Constituição Federal (Doc. 79, fl. 11).



    Acresce que a competência da União para exercer o controle e fiscalizar está vinculada aos ‘empreendimentos cuja atribuição para licenciar ou autorizar, ambientalmente, for cometida à União’, sendo certo que, na hipótese dos autos, a União não detinha competência para licenciar a localidade em questão, por estar em Área de Proteção Ambiental Estadual. De modo que, se a competência para fiscalizar e licenciar nas APA’s é do órgão ambiental estadual, o interesse e legitimidade é do Parquet estadual, a atrair a competência da Justiça Estadual (Doc. 79, fl. 13).



    Requer, ao final, seja conhecido e provido o presente recurso, para que seja reformado o acórdão recorrido, ante a flagrante violação ao disposto no art. 109, I, da Constituição Federal e, assim, reconhecer a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação civil pública de origem (Doc. 17, fl. 17). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) eventual violação à Constituição deu-se de maneira meramente reflexa ou indireta; e (b) incidem os óbices das Súmulas 279 e 282 do STF (Doc. 107).



    No Agravo (Doc. 127), a parte agravante refuta todos os fundamentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para assentar a legitimidade do Ministério Público Federal e a competência da Justiça Federal para o julgamento da ação civil pública (Doc. 32, fl. 5):



    “3. A rigor, o reconhecimento, pelo órgão jurisdicional, de sua competência, deve anteceder a análise da legitimidade ativa ad causam do demandante.



    Com efeito, “a questão competencial é logicamente antecedente e, eventualmente, prejudicial à da legitimidade. Fixada a competência, cumpre ao juiz apreciar a legitimação ativa do Ministério Público Federal para promover a demanda, consideradas as suas características, as suas finalidades e os bens jurídicos envolvidos” (STJ, Primeira Turma, RESP 440.002 / SE, Rel. Ministro Teori Albino Zavaski, julg. 06/12/2004). 



    A presença do Ministério Público Federal, órgão da União (art. 128, I, a, da CRFB/88), por si só, atrai a competência para processar e julgar a causa para a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça harmoniza-se com esse entendimento, conforme se depreende dos seguintes julgados: REsp 440.002/SE, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJ 06/12/2004; REsp 1406139/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Dje 07/11/2016; AgInt no REsp 1103429 / SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 27/03/2017. Semelhantemente, já se pronunciou o STF: Tribunal Pleno, RE 228.955, Rel. Min. Ilmar Galvão, julg. de 24/3/2001; 2ª Turma, AgRg no RE 822.816/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, julg. de 8/3/2016. 



    Assim, considerando que o MPF, após remessa dos autos à Justiça Federal, ratificou a inicial, passando a figurar como autor da demanda, ao lado do MPE, é competente a Justiça Federal. 



    Com efeito: o juízo federal, em decisão proferida em 17/06/2010, determinou a retificação da autuação para inclusão do MPF, ao lado MPE/RJ no polo ativo, deferindo o requerimento do Parquet federal de emenda à inicial, para inclusão no polo passivo de Ney dos Santos Werneck de Castro, bem como deferiu o ingresso do Ibama como assistente litisconsorcial dos autores (evento 393, p. 15). 



    Definida, pois, a competência a partir da presença do Ministério Público Federal no polo ativo, resta averiguar a sua legitimidade para figurar no polo ativo da demanda. 



    Nos termos dos artigos 127, caput, e 129, III, da CF; artigo 5º, inciso I, da Lei n.º 7.347/85; e artigos 5º, II, alíneas c e d, III, alíneas a, b e d, e 39, caput, da LC nº 75/93, inegável que o MPF é legitimado para a propositura de ação civil pública visando à proteção ao meio ambiente. 



    Em que pese, por vezes, tormentosa a divisão de atribuições internamente ao Ministério Público, é atribuição do Ministério Público da União promover as ações civis públicas de interesse federal, considerando, para a verificação de tal interesse, a natureza dos bens e dos valores jurídicos que se objetiva tutelar. 



    Dos termos da inicial (evento 380, p. 8-21), o Condomínio réu construiu casas próximas à praia e começou um processo de devastação com a execução de obras de terraplanagem às margens do Rio Ingaíba e da praia, afetando área de preservação permanente e uso comum do povo, com invasão de área de praia e foz do rio; que o réu também construiu um muro de barragem de enrocamento ao final da área terraplanada, redefinindo o trajeto da foz do rio; e que, para a implantação do condomínio, houve dano à restinga, estando o manguezal seriamente ameaçado pelas obras. 



    Ressalte-se que, anteriormente ao deferimento do ingresso do Ibama na qualidade de assistente litisconsorcial dos autores, o que ocorreu por decisão não recorrida proferida há mais de uma década pelo juízo federal (decisão de junho de 2010 - evento 393, p. 15), o Ibama manifestou interesse em ingressar no feito, na forma do art. 109 da CF e art. 1º do Decreto 9.760/46, ressaltando que o réu foi inclusive autuado pela autarquia federal, com a lavratura do Auto de Infração 512656, série D (evento 392 – p. 20). A União, por sua vez, tendo em vista que o Ibama já havia manifestado interesse no feito, considerou desnecessário seu ingresso (evento 392 – p. 22-23). 



    Mais tarde, em réplica, destacou o Ibama que há “construção do muro sobre a praia e o espelho d’água, ou seja, em área de preservação permanente e sobre bem público” (evento 396, OUT34, Página 25). 



    Consoante manifestação do MPE/RJ, que ensejou a remessa dos autos à Justiça Federal (eventos 389-390): 



    “A área, além de ser caracterizada como terreno de marinha, está também localizada em zona costeira, havendo inegável interesse na União no feito, notadamente no que diz respeito à Secretaria de Patrimônio da União, a qual está vinculado o SPU - Serviço de Patrimônio da União.”



    Portanto, a hipótese refere-se a suposta perpetração de dano ambiental em terreno de marinha que, na forma do art. 20, VII, da CF e art. 1º do Decreto-lei 9.760/46, são bens que integram o patrimônio da União, observando-se que a zona costeira integra o patrimônio nacional (art. 225, §4º, da CF). 



    [...]



    Assim, considerando-se que os alegados danos ambientais ou risco de dano referem-se a bem integrante do patrimônio da União revela-se presente o interesse jurídico deste ente, atraindo, por conseguinte, a legitimidade ativa ad causam do MPF, tendo em vista que “à luz do sistema e dos princípios constitucionais, nomeadamente o princípio federativo, é atribuição do Ministério Público da União promover ações civis públicas de interesse federal e ao Ministério Público Estadual, as demais” (STJ, Primeira Turma, REsp 440.002/SE, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJ 06/12/2004). Merece ser transcrito trecho do voto condutor:



    [...]



    Com efeito: em matéria de ação civil pública ambiental, um dos critérios definidores da legitimidade para agir do MPF, embora não o único, é justamente a dominialidade da área em que o dano se manifesta (cf. STJ, Segunda Turma, REsp 1406139/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, julg. 05/08/2014). 



    Reforça a legitimidade ativa do Ministério Público Federal o fato de o condomínio agravado ter sido autuado pelo IBAMA, como se extrai do Auto de Infração 512656, série D, por promover a construção de muro de arrimo em área não edificável (fundamento nos arts. 64 e 70 da Lei nº 9.005/98 e arts. 2º, II e VIII, do Decreto nº 3.179/99) (evento 390, p. 15-16). Esse efetivo exercício do poder de polícia da autarquia ambiental federal revela o seu interesse, que subsiste ante a competência administrativa do município ou do estado para realizar o respectivo licenciamento ambiental”. 



    Nota-se, portanto, que o Tribunal de origem, com espeque nos fatos e provas constantes dos autos, bem como na legislação infraconstitucional que regulamenta a matéria (art. 1º do Decreto 9.760/1946 e Lei 12.651/2012), concluiu que a área objeto da presente ação civil pública constitui terreno de marinha, o que atrai a legitimidade do Ministério Público Federal para figurar no polo ativo da demanda e, consequentemente, a competência da Justiça Federal para processar e julgar a causa.



    Verifica-se, desse modo, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Acresça-se que a reversão do julgado encontra óbice na Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Constitucional e Ambiental. 3. Dano ambiental em área de preservação permanente em terreno marginal a rio federal. Bem da União (art. 20, III, CF). Competência da Justiça Federal. 4. Necessidade do revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (ARE 1325240 ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe. 24/06/2022).



    “EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS INTERPOSTOS PELA UNIÃO E POR NOVO BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA. E OUTROS. ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL: PRECEDENTES. LICITAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXI DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOVAÇÃO PROCESSUAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. BEACH CLUBS. DANO AMBIENTAL E OCUPAÇÃO DE BENS PÚBLICOS. RESTINGA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. TERRENO DE MARINHA. ALVARÁS DE CONSTRUÇÃO E PERMISSÕES. ÁREA URBANA CONSOLIDADA. INDENIZAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 660 E 895. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.273.471-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 15/12/2021).



    “EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I E § 3º, DA CONSTITUIÇÃO. ART. 2º DA LEI Nº 7.347/85. O dispositivo contido na parte final do § 3º do art. 109 da Constituição é dirigido ao legislador ordinário, autorizando-o a atribuir competência (rectius jurisdição) ao Juízo Estadual do foro do domicílio da outra parte ou do lugar do ato ou fato que deu origem à demanda, desde que não seja sede de Varas da Justiça Federal, para causas específicas dentre as previstas no inciso I do referido artigo 109. No caso em tela, a permissão não foi utilizada pelo legislador que, ao revés, se limitou, no art. 2º da Lei nº 7.347/85, a estabelecer que as ações nele previstas "serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa". Considerando que o Juiz Federal também tem competência territorial e funcional sobre o local de qualquer dano, impõe-se a conclusão de que o afastamento da jurisdição federal, no caso, somente poderia dar-se por meio de referência expressa à Justiça Estadual, como a que fez o constituinte na primeira parte do mencionado § 3º em relação às causas de natureza previdenciária, o que no caso não ocorreu. Recurso conhecido e provido” (RE 228955, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, DJe. 14/04/2000).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente